Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-90.2021.8.11.0036
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000832-90.2021.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GERONIMO GABRIEL DE MORAES - CPF: 007.659.881-00 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDITH VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 009.917.131-76 (EMBARGANTE), JUDITH VASCONCELOS CHAVES - CPF: 652.173.731-72 (EMBARGANTE), MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES - CPF: 632.590.101-06 (EMBARGADO), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO), ARCEDINO MACHADO NETO - CPF: 000.425.231-41 (EMBARGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), JUDITH VASCONCELOS CHAVES - CPF: 652.173.731-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO.

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL EM ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ações conexas de reintegração de posse e anulação de ato jurídico, nas quais se discute a validade de contrato de comodato e escrituras públicas relativas à posse de imóveis rurais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há contradição entre os fundamentos do acórdão e o conjunto probatório, notadamente quanto à posse exercida pelo falecido Gerônimo com animus domini; e (ii) apurar eventual omissão quanto à ausência de partilha dos imóveis litigiosos em processo de dissolução de união estável do embargado Magnevan.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Inexiste contradição no acórdão que, após análise minuciosa do conjunto probatório, conclui pela validade das escrituras públicas de cessão de direitos possessórios e do contrato de comodato, reconhecendo a insuficiência das provas apresentadas pelos embargantes para desconstituir documentos dotados de fé pública.

5. Não há omissão quanto a fatos não suscitados em momento processual oportuno, sendo vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, especialmente quando se pretende introduzir questão estranha ao objeto da lide, como suposta ausência de imóveis em partilha de união estável.

6. É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, por configurar inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 215.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.932.294/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 22/11/2021, DJe 26/11/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESPÓLIO DE GERÔNIMO GABRIEL DE MORAES e por EDITH VASCONCELOS DE MORAES, representados por JUDITH VASCONCELOS CHAVES, em face do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos autos das Ações Conexas de Nulidade de Ato Jurídico e Reintegração de Posse (Processos nºs 1000832-90.2021.8.11.0036 e 1000833-75.2021.8.11.0036), ajuizadas em desfavor de MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES e ARCEDINO MACHADO NETO, nas quais o colegiado, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelos ora embargantes, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT (cf. id. n° 318234372).

Em suas razões, os embargantes alegam, em síntese, a ocorrência de contradição e omissão no acórdão embargado. Sustentam que o voto condutor teria apresentado incongruência entre os fundamentos adotados e o conjunto probatório constante dos autos, ao reconhecer a existência de contrato de comodato e negar validade aos documentos que, segundo afirmam, comprovam a aquisição das áreas rurais pelo falecido Gerônimo Gabriel de Moraes.

Argumentam que as provas — notadamente os canhotos de cheques, depoimentos testemunhais e boletins de ocorrência — demonstram que o falecido exercia a posse com animus domini, tendo realizado benfeitorias e arcado com despesas de escritura, o que afastaria a condição de comodatário.

Aduzem, ainda, que o acórdão foi omisso quanto ao reconhecimento e dissolução da união estável do embargado Magnevan Mesquita de Moraes, sustentando que, no respectivo processo (autos nº 1000805-73.2022.8.11.0036), os imóveis rurais objeto da presente demanda não foram incluídos no rol de bens partilháveis, o que evidenciaria que o referido embargado jamais teria sido proprietário das áreas litigiosas.

Asseveram que o presente recurso é manejado também com finalidade de pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, para viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, e que não há caráter protelatório em sua oposição, devendo ser afastada qualquer penalidade prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as contradições e omissões apontadas, com a consequente modificação do julgado, de modo a reconhecer a procedência das ações de reintegração de posse e anulação de ato jurídico, declarando o direito possessório do espólio sobre as áreas denominadas “Guariroba”, “Fazenda Recanto da Natureza” e “Vale Guariroba” (cf. id. n° 320635894 – autos n° 1000833-75.2021.8.11.0036 e id. n° 320635893 – autos n° 1000832-90.2021.8.11.0036).

Em contrarrazões vinculadas ao id. n° 320635894, a parte embargada pleiteia a rejeição do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à inovação de teses não apresentadas oportunamente.

No caso em análise, os embargantes apontam a existência de contradição entre os fundamentos do acórdão e o conjunto probatório dos autos, bem como omissão quanto à ausência de indicação dos imóveis rurais objeto da lide em suposto processo de partilha de bens do embargado Magnevan com sua companheira.

Quanto à alegada contradição, verifico que o acórdão embargado realizou análise minuciosa e exaustiva de todo o conjunto probatório, confrontando as provas apresentadas por ambas as partes e concluindo, de forma fundamentada, pela validade das escrituras públicas de cessão de direitos possessórios e do contrato de comodato firmado entre o embargado Magnevan e o falecido Gerônimo.

O acórdão destacou expressamente que "
a documentação apresentada pelos recorridos demonstra a existência de uma cadeia de transmissão possessória das áreas rurais iniciada muito antes da alegada aquisição pelo Sr. Gerônimo, com escrituras públicas que formalizam cada transferência até chegar ao recorrido Magnevan Mesquita de Moraes
".

Da mesma forma, analisou detalhadamente a cadeia documental relativa a cada uma das três áreas rurais em litígio (GUARIROBA, FAZENDA RECANTO DA NATUREZA e VALE GUARIROBA), ressaltando a força probante das escrituras públicas que, nos termos do art. 215 do Código Civil, são "
documento dotado de fé pública, fazendo prova plena
".

Foi examinado o contrato de arrendamento em regime de comodato celebrado em 01/06/2017 entre o embargado Magnevan e o falecido Sr. Gerônimo, destacando que tal documento "
estabelece de forma expressa a natureza jurídica da relação entabulada, conferindo ao Sr. Gerônimo a posse direta dos imóveis na qualidade de comodatário, com autorização para utilizá-los como se lhe pertencesse
".

Ademais, o acórdão ressaltou que a condição de comodatário do falecido Sr. Gerônimo é corroborada pela ficha de cadastro do imóvel rural junto ao INDEA/MT, na qual "
Magnevan Mesquita de Moraes figura como posseiro e Gerônimo Gabriel de Moraes como comodato
", bem como pelo auto de infração n° 0036669, lavrado por agente fiscal do referido órgão, no qual consta expressamente que "
o senhor Gerônimo consta como comodatário da Fazenda Guariroba
", conforme id. n° 318234372.

Por outro lado, fora analisado criteriosamente as provas apresentadas pelos embargantes, notadamente os canhotos de cheques, concluindo que estes não se mostraram suficientemente robustos para desconstituir as escrituras públicas e o contrato de comodato, uma vez que não houve comprovação de que os cheques tenham sido efetivamente emitidos ou compensados, tratando-se apenas de anotações em canhotos que não estabelecem por si só nexo causal inequívoco com a aquisição das áreas em litígio.

Quanto a prova testemunhal, o v. acórdão também cosntatou que a principal testemunha dos embargantes, Sr. Edson Paixão, "
embora tenha afirmado que o Sr. Gerônimo era tratado como dono da área, também confirmou elementos que corroboram a versão dos recorridos, notadamente ao reconhecer que sua irmã Nomia vendeu a terra para Ailton José Machado, pai do recorrido Arcedino, confirmando assim um elo importante na cadeia possessória apresentada
".

Portanto, não há contradição no acórdão embargado, mas sim uma valoração fundamentada das provas produzidas nos autos, com conclusão desfavorável aos embargantes. O que os embargantes denominam de "
contradição
" nada mais é do que seu inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, na verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão referente à ausência de indicação dos imóveis rurais objeto da lide em suposto processo de partilha de bens do embargado Magnevan com sua companheira, verifico que tal questão jamais foi suscitada anteriormente nas razões de apelação.

Trata-se, portanto, de inovação recursal indevida, tese veiculada unicamente em sede de embargos declaratórios, o que contraria a sistemática recursal vigente e atrai a incidência do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo. 2. "Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021). 3. Opera-se a preclusão da matéria suscitada apenas nos embargos de declaração opostos no Tribunal de origem, porquanto vedada a inovação de tese em sede recursal. 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que ocorreu dano moral. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do conjunto probatório do feito, o que é vedado em recurso especial. 6. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.932.294/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021.) (destaquei).

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, mas sim tentativa indevida de inovação recursal, com introdução de questão estranha ao objeto da lide, o que não é admissível pela via dos embargos de declaração.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025